Tribunal: TJMT
Processo: 1028329-16.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028329-16.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILMAR BATISTA PEREIRA - CPF: 007.258.131-05 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acidente sofrido pelo agravante em 2016 resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e se há elementos novos capazes de alterar a decisão proferida na análise do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.

A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, que as sequelas decorrentes de acidente resultem em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. O laudo médico pericial elaborado demonstrou-se tecnicamente consistente e metodologicamente adequado, concluindo categoricamente pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor.

5.

A aplicação do Tema 416 do STJ (REsp 1109591/SC) pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não demonstrado no caso em exame.

6. Inexistindo elementos probatórios suficientes para afastar as conclusões periciais ou demonstrar equívoco técnico, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-acidente pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa em decorrência de sequelas oriundas de acidente de trabalho. A mera consolidação da sequela, sem repercussão funcional efetiva na capacidade para o exercício da atividade habitual, não enseja a concessão do benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010 (Tema 416);
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÊGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GILMAR BATISTA PEREIRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 300703860), mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão merece ser revista, pois, apesar de o laudo pericial ter concluído pela inexistência de incapacidade laborativa, os demais elementos dos autos demonstram a existência de sequelas permanentes oriundas de acidente de trabalho que resultaram em redução da capacidade laboral, o que justificaria a concessão do benefício nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Assevera que a sentença de primeiro grau desconsiderou provas relevantes ao concluir pela inexistência de redução da capacidade para o labor habitual e que o recurso de apelação, ao ser monocraticamente julgado improcedente, incorreu no mesmo vício.

Afirma que a atividade exercida pelo autor – Agente de Segurança – exige plenas condições físicas e que as limitações decorrentes da fratura no braço esquerdo impactam diretamente sua produtividade, tornando-se imprescindível a reavaliação do caso sob a ótica do conjunto probatório.

Argumenta que a decisão agravada limitou-se ao conteúdo do laudo pericial sem observar a interpretação sistemática da legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 416, que admite a concessão do benefício mesmo nos casos de redução mínima da capacidade laboral.

Aduz que a Súmula 47 da TNU também corrobora a análise multidimensional da incapacidade, levando em conta fatores sociais, psicológicos e econômicos, o que não teria sido observado na decisão agravada.

Alega que, embora o perito não tenha reconhecido a incapacidade indenizável, resta evidenciada a sequela que implica maior esforço e perda de rendimento, características suficientes para a concessão do auxílio-acidente, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

Destaca que não se trata de reexame de provas, mas de subsunção correta dos fatos à norma jurídica, uma vez que há lesão consolidada, redução da capacidade de trabalho e nexo causal com o acidente de trabalho.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, com o consequente reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 318998867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Gilmar Batista Pereira
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 300703860), mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Rememorando os autos, verifica-se que o agravante sofreu acidente de trabalho em 2/9/2016, quando exercia a função de agente de segurança, resultando em fratura no antebraço esquerdo, classificada sob o código CID S52.4. Em razão do acidente, permaneceu afastado de suas atividades laborais, recebendo auxílio-doença por acidente de trabalho até 31/1/2017, conforme consta no CNIS de ID 287388885.

Para apuração da eventual permanência da redução da capacidade laborativa do autor, foi realizado laudo médico pericial, elaborado pelo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753 – RQE. 5301) em 18/8/2023, o qual se demonstrou tecnicamente consistente e metodologicamente adequado.

Após exame clínico detalhado, o perito concluiu de forma categórica:

“5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.” (ID

287388896)

Desse modo, em que pese as alegações do agravante, não se verifica contradição no laudo pericial.

Vale mencionar, que para a concessão do benefício de auxílio-acidente, deve-se considerar não apenas a consolidação da sequela isolada, mas também a
repercussão funcional efetiva na capacidade laborativa habitual
, conforme expressamente disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Além disso, não se desconhece o disposto no Tema 416 (REsp 1109591/SC) do STJ, no qual se estabelece que: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Todavia, para a aplicação deste precedente, é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa, mesmo que em grau mínimo. No entanto, no presente caso, tal comprovação não foi realizada, uma vez que o perito afastou a existência de qualquer redução na capacidade funcional do autor.

Por fim, cumpre ressaltar que o Juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso em apreço, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA LEVE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art . 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

Desse modo, não tendo o Agravante apresentado qualquer elemento novo capaz de alterar a convicção firmada na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025